Tribunal: STF
Processo: HC 89491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME ORGANIZADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO COMO GARANTIA
 DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Necessidade
da manutenção da custódia cautelar exsurge da própria gravidade dos
fatos evidenciado nos autos, razão bastante a desautorizar a
liberdade provisória em obséquio da garantia da ordem pública.
Precedentes deste Supremo Tribunal, o qual considera necessária a
manutenção da prisão em flagrante como garantia da ordem pública
quando a gravidade dos fatos narrados nos autos a justifica. Habeas
corpus a que se denega a ordem